Tribunal: TJBA
Processo: 8110191-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8110191-84.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s): VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM, JOANA BORGES KUHN, JORGE DONIZETI SANCHEZ

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s):JORGE DONIZETI SANCHEZ, JOANA BORGES KUHN, VICTOR CARLOS SILVA VALENTIM

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L E RECURSO ADESIVO
. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. ESTORNO UNILATERAL DE PIX. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANOS MATERIAIS.
CONFIGURAÇÃO.

RESTAURAÇÃO DO
STATUS QUO ANTE.
DANO
MORA
L. PERFEIÇÃO. QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
APLICAÇÃO
DA NORMA DE REGÊNCIA
.
APELO

DO RÉU
E RECURSO ADESIVO D
O
AUTOR
N
ÃO
PROVIDO
S
.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira e Recurso Adesivo interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar o réu à restituição de R$17,40, estornado unilateralmente da conta do autor, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, em razão de bloqueio e encerramento sumário de conta corrente por suspeita de fraude comunicada por terceiro, além de fixar honorários advocatícios em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se o estorno unilateral do valor de R$17,40 e o encerramento da conta corrente configuram falha na prestação do serviço; (iii) determinar se estão configurados danos materiais e morais e se o quantum indenizatório fixado é adequado; e (iv) verificar a correção do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais e a possibilidade de sua majoração em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade da justiça, pois a alegação de insuficiência de recursos da pessoa natural goza de presunção de veracidade não desconstituída pela parte contrária, inexistindo indícios em sentido contrário nos autos.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 e da Súmula 297 do STJ, o que impõe responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

O conjunto probatório demonstra que o autor, motorista de aplicativo, recebeu via PIX o valor de R$ 17,40 por serviço regularmente prestado e, dias depois, sofreu estorno integral da quantia, identificado como “Pix devolvido”, sem notificação prévia.

A comunicação por SMS acerca do bloqueio foi enviada após a efetivação do estorno, afastando a alegação de atuação preventiva e transparente.

O encerramento imediato da conta corrente, sem prévia comunicação escrita e sem concessão de prazo mínimo de 30 dias, viola a Resolução BACEN n. 4.753/2019 e os princípios da boa-fé objetiva, razoabilidade e proporcionalidade.

A instituição financeira não comprova a ocorrência de fraude nem demonstra procedimento administrativo regular que justificasse as medidas extremas adotadas, não se configurando a excludente de exercício regular de direito.

A retenção indevida do valor de R$17,40 configura dano material, impondo restituição para recomposição do patrimônio lesado, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

O bloqueio e o encerramento abrupto da conta utilizada para recebimento de verbas de natureza alimentar, aliados à imputação não comprovada de fraude, extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

O valor de R$5.000,00 revela-se adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não comportando majoração nem redução.

O percentual de 15% fixado a título de honorários sucumbenciais observa o art. 85,
caput
e § 2º, do CPC, e deve ser majorado para 18% em razão da sucumbência recursal da parte ré, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo e Recurso Adesivo não providos.

Tese de julgamento
:

1. O estorno unilateral de valor regularmente creditado via PIX e o encerramento de conta corrente sem prévia notificação e sem comprovação de fraude configuram falha na prestação do serviço bancário e ensejam responsabilidade objetiva.

2. O bloqueio e encerramento abrupto de conta utilizada para recebimento de verba alimentar ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.

3. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal quando integralmente desprovido o recurso da parte vencida, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8110191-84.2025.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
e
apelados
,
simultaneamente
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e
ANDERSON DE JESUS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o
Apelo
do réu e
do Recurso Adesivo d
o
autor e

negar
-lhe
s

provimento,
mantendo a sentença
a quo,
com a majoração do
s honorários adv
ocatícios de su
cumbência em des
favor do réu.

Salvador, .

12